Tribunal: TJPA
Processo: 0000548-92.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7707 - Dação em Pagamento
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000548-92.2004.8.14.0301
APELANTE: OTTO CABRAL MENDES, ESPOLIO DE RUTH CABRAL MENDES

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO GARANTIDO POR DEBÊNTURES. PRETENSÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA ATRAVÉS DOS TÍTULOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ACEITAÇÃO DA CREDORA. ÔNUS DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO COMPELIR O CREDOR A ACEITAR PRESTAÇÃO DIVERSA DA PACTUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇO CÍVEL N. º 0000548-92.2004.8.14.0301.

JUÍZO DE ORIGEM: 03ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: OTTO CABRAL MENDES E ESPÓLIO DE RUTH CABRAL MENDES

Advogado:
MARIA ELISA BESSA DE CASTRO E OUTRA

APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

Advogados:
ALINE PENEDO DE OLIVEIRA E OUTROS

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
OTTO CABRAL MENDES E ESPÓLIO DE RUTH CABRAL MENDES
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da 03ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de
Ação de Dação em Pagamento c/c Tutela de Urgência
proposta contra
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, que julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito, condenando os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (CPC/73, art. 20, §4º), suspensa e exigibilidade em função do deferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões (ID n. 4246396), sustentam os apelantes que a sentença merece reforma, eis que possível solver o débito pignoratício e hipotecário mediante a dação em pagamento de debênture emitida pela ELETROBRÁS S/A.

Sustentam que não há justificativa plausível para a recusa do banco estatal apelado em receber em dação em pagamento as referidas debêntures, eis que o BASA S/A é sociedade de economia mista da qual a União é a principal acionista e responsável solidária pelo resgate dos títulos. Dessa forma, seria possível que o apelado receba a quitação dos débitos com tais debêntures (títulos de crédito), ou de outras companhias onde o Governo Federal seja acionista, podendo a dação em pagamento ser deferida judicialmente.

Argumentam, com base na teoria do jusfilósofo Ronald Dworkin, que o juiz, mediante a análise do contexto do caso concreto, pode conceder o benefício permissivo da ação em pagamento frente às razões invocadas pelos autores (excesso de garantia), pois os critérios definidos pelo legislador servem apenas como parâmetro, devendo prevalecer os princípios da socialidade, eticidade e boa-fé contratual.

Requereram, por fim, o provimento do recurso.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID n. 4246397 – pág. 3).

O banco apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n. 4246398).

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça e vieram-me conclusos, após a redistribuição em razão da opção de área (ID n. 4246399).

Digitalizados os autos, vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou totalmente improcedente o pleito indenizatório veiculado na exordial.

Adianto que é caso de ser mantida a sentença de improcedência.

Analisando a sentença apelada, reputo-a irreprochável, não merecendo qualquer reforma.

No caso concreto, vê-se que a ação de dação em pagamento não pode ser julgada procedente, tendo em vista a recusa do banco e a impossibilidade de compelir o credor a aceitar receber prestação diversa daquela foi estabelecida no contrato de financiamento.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO CONFIRMADA. -
A dação em pagamento fundada na disposição do artigo 356 do Código Civil pressupõe o consentimento do credor em receber prestação diversa da que lhe é devida, já que, a isso ele não é obrigado (artigo 313, idem)
. - Diante da impossibilidade jurídica da pretensão de obrigar o credor a receber prestação diversa da que lhe é devida, o autor da ação de dação em pagamento é carecedor de ação, o que atrai a aplicação conjugada das disposições dos artigos 295, parágrafo único, inciso III, com 267, inciso I, todas do Código de Processo Civil.

(TJMG - Apelação Cível

1.0687.13.001672-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2013, publicação da súmula em 30/08/2013)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - EXECUÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Embora como dação em pagamento possa o credor consentir em receber coisa que não seja dinheiro, em substituição da prestação que lhe era devida, não pode ser compelido por decisão judicial a receber, a título de pagamento, debêntures emitidas por Sociedade Anônima, substituindo o juiz a dívida do obrigado por título de dívida de terceiro. (TJPR - 11ª C.Cível - AC - 268193-4 - Lapa -

Rel.: Desembargador Glademir Vidal Antunes Panizzi -

J. 03.04.2006)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO GARANTIDO POR DEBÊNTURES. PRETENSÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA ATRAVÉS DOS TÍTULOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ACEITAÇÃO DA CREDORA. ÔNUS DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO COMPELIR O CREDOR A ACEITAR PRESTAÇÃO DIVERSA DA PACTUADA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dação em pagamento exige, como pressuposto, a anuência do credor. 2. Competia à autora produzir prova documental de que o credor aceitou como dação em pagamento, prestação diversa da pactuada, mormente em se tratando de debêntures. 3. O credor não pode ser compelido, por decisão judicial, a receber, a título de pagamento, obrigação diversa da pactuada. (TJ-PR. AC. 659027-4 PR. Relator: Vânia Maria da S. Kramer. Julgado em 09/02/2011, 13ª Câmara Cível. Publicação: DJ:577).

Reza o art. 356 do CC/02: “O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida”.

Portanto, seja por força da legislação aplicável, seja pelo entendimento jurisprudencial supra, é forçoso reconhecer a imprescindibilidade do consentimento expresso do credor em receber coisa diversa do que fora pactuado na ação de dação em pagamento.

Lado outro, a falta de anuência obsta a procedência do pedido formulado (mérito), haja vista que o CPC/15 extinguiu a “possibilidade jurídica do pedido” como condição da ação.

A circunstância de o banco apelado possuir como acionista majoritário a União Federal não tem o condão de obrigá-lo a aceitar prestação diversa daquela inicialmente avençada, mormente porque possui personalidade jurídica própria e distinta daquele ente.

Por fim, quanto à tese de possibilidade de elastecimento das hipóteses de dação em pagamento pautadas na teoria interpretativa do direito dworkiniana, entendo que melhor sorte não assiste aos recorrentes. Afinal, a principiologia jurídica não é um permissivo genérico para toda e qualquer situação do direito positivo, existindo métodos claros para a aplicação da teoria até mesmo no mais alto grau de abstração.

Desta feita, inexistentes tanto os pressupostos para o julgamento de procedência do pedido da ação, bem como o alegado excesso de garantia da dívida.

Gizo, por fim, que o julgador não é obrigado a refutar especificadamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

Nessa senda, visando a evitar a oposição de embargos declaratórios com intuito meramente prequestionador, dou por prequestionados todos os dispositivos constitucionais, legais e infralegais suscitados pelas partes. De modo que eventual oposição para fins exclusivos de prequestionamento ou visando à rediscussão do aresto será considerada manifestamente protelatória, na forma do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém - PA, 23

de
fevereiro

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 15/03/2021